Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Executado se manifestou na petição constante do ID 73559902, requerendo que o feito seja remetido para o NUVIMEC – Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, de modo a possibilitar composição. De forma subsidiária, requereu abertura de novo prazo, antes de prática de qualquer ato de constrição. INTIME-SE o Exequente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, em face do pedido do Executado, suspendendo-se o presente feito até o seu retorno para decisão, com ou em a manifestação do DISTRITO FEDERAL. P.R.I. Brasília, 7 de julho de 2025 16:18:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador